Tribunal: TJES
Processo: 5006761-81.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006761-81.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABOLO ANDERSON SOUZA NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM FORMALIDADE. PROVA CORROBORADA EM JUÍZO. RECONHECIMENTO VÁLIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DO ERRO DE TIPO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Penal, que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material (art. 69 do CP), fixando a pena definitiva em 16 anos e 11 meses de reclusão e 162 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a nulidade do reconhecimento pessoal por descumprimento do art. 226 do CPP; (ii) examinar se há provas suficientes para a condenação; (iii) verificar se o réu tinha ciência da menoridade do comparsa; (iv) reavaliar a dosimetria da pena, especialmente as circunstâncias judiciais negativadas; e (v) analisar a pretensão de isenção da pena de multa com base na gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP não invalida a prova quando corroborado por outros elementos colhidos sob contraditório, como o reconhecimento da vítima em juízo e as imagens de videomonitoramento.

4. A autoria e a materialidade delitivas estão confirmadas pelo conjunto probatório, notadamente pela confissão extrajudicial do réu, pelos depoimentos da vítima e pelas imagens de videomonitoramento.

5. A tese de erro de tipo quanto à idade do menor não merece acolhimento, ante a ausência de qualquer indício de que o réu desconhecia tratar-se de adolescente, ônus probatório que lhe incumbia.

6. A valoração negativa da culpabilidade no crime de corrupção de menores é justificada pelo local da prática delitiva, notoriamente associado ao tráfico de drogas e prostituição, o que aumenta o grau de reprovabilidade da conduta.

7. A conduta social foi corretamente negativada, pois o réu praticou os crimes enquanto cumpria pena no regime aberto, o que revela desprezo pelas normas legais e reforça a censurabilidade de seu comportamento.

8. A existência de condenações transitadas em julgado autoriza a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência, não havendo
bis in idem
.

9. A pena de multa, como sanção penal cumulativa prevista no tipo penal, não pode ser afastada com fundamento exclusivo na alegação de hipossuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O reconhecimento de pessoa realizado em sede policial, ainda que sem as formalidades do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por provas produzidas em juízo.

2. A autoria do crime pode ser firmada com base no depoimento seguro da vítima, imagens de câmeras e confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo.

3. A alegação de erro de tipo quanto à menoridade do comparsa exige demonstração concreta de desconhecimento, não bastando mera afirmação defensiva.

4. A valoração negativa da culpabilidade, conduta social, antecedentes e circunstâncias do crime é legítima quando fundamentada em elementos concretos dos autos.

5. Não configura
bis in idem
a utilização de condenações distintas para negativar os antecedentes e reconhecer a reincidência.

6. A pena de multa não pode ser afastada exclusivamente com base em pedido de gratuidade de justiça, por ter natureza penal e estar prevista no tipo incriminador.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 64, I, 69, 157, § 2º, II, § 2º-A, I; CPP, arts. 226, 156, 386, III; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 01.09.2020; STJ, HC 418.146/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 21.11.2017; STJ, AREsp 2.772.645/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29.01.2025; TJES, ApCrim nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. Ubiratan Azevedo, DJe 10.04.2024; TJPR, ApCrim nº 0001234-07.2020.8.16.0192, Rel. Luciana Fraiz Abrahao, j. 02.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº 5006761-81.2024.8.08.0014

APELANTE: PABOLO ANDERSON SOUZA NUNES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
interposta por
PABOLO ANDERSON SOUZA NUNES

contra a sentença (ID 11239330) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal e do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, nos moldes do art. 69 do Código Penal, fixando a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa.

Em suas razões (ID 11852148), o apelante, argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado, tendo em vista que não condiz com a realidade. No mérito, sustenta que
(i)

o mero depoimento da vítima e as imagens de câmeras de segurança não são provas aptas à condenação;
(ii)

não tinha ciência da idade do menor, razão pela qual não há se falar em condenação pelo crime do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990;
(iii)
deve ser absolvido de ambos os crimes por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal e, caso assim não se entenda, as penas cominadas devem ser redimensionadas ao mínimo legal; e
(
iv
)
faz jus à gratuidade de justiça, motivo pelo qual não deve ser condenado à pena de multa.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 12366653) pelo
des
provimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 13016648) pelo
parcial p
rovimento
do recurso, reduzindo-se a pena aplicada pelo afastamento dos vetores negativados da culpabilidade e da conduta social.

Pois bem.

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor do recorrente, no bojo do qual se narra o seguinte (ID 11239292):

[...] Em 30 de maio de 2022, por volta das 02h, na Rodovia Gether Lopes de Farias, nas imediações do bairro 15 de Outubro, nesta cidade e Comarca de Colatina/ES, o denunciado
PÁBOLO ANDERSON SOUZA NUNES, livre e consciente, corrompeu o adolescente Eduardo Grama da Fonseca, com ele praticando infração penal, e; mediante concurso de pessoas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel, para si ou para outrem
.

Extrai-se dos autos que, na ocasião, a vítima Claudemiro Kampke foi a Boate Classe A, no bairro 15 de Outubro, local onde também estavam o acusado e o adolescente Eduardo. Consta nos autos que, no local, o acusado e a vítima fizeram uso de bebidas e entorpecentes. Por volta das 02h, Claudemiro deixou o estabelecimento. Contudo, quando na via pública, foi abordado pelo acusado e Eduardo. Este empunhava uma submetralhadora e o denunciado portava uma arma de fogo curta.

Após renderem a vítima, o acusado e o adolescente o agrediram com chutes. Em seguida, pegaram a carteira, o capacete e as chaves da moto de Claudemiro e fugiram com o veículo. Na carteira da vítima havia R$100,00 (cem reais) em espécie, e a motocicleta da vítima era uma Honda, NXR 160 BROS ESDD 2021, vermelha, de placa RNN1B28, avaliada em R$22.000,00 (vinte e dois mil reais). Inquirido pela Autoridade Policial, o denunciado confessou a prática dos crimes. Assim agindo, incorreu o denunciado
PÁBOLO ANDERSON SOUZA NUNES
nas sanções do
art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990, e do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, em concurso material
[...] - destaques no original

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu nos moldes acima delineados.

Em face deste pronunciamento judicial, foram interpostos os presentes recursos, os quais se procede à análise.

A
materialidade
e a
autoria
dos delitos estão devidamente comprovadas pelo relatório de investigação criminal (ID 11239289, p. 08/18
)
, no bojo do qual os investigadores comprovaram, através das imagens de câmeras de videomonitoramento, que foi o recorrente e o adolescente E.G.F. que roubaram a motocicleta da vítima.

Além disso, o apelante foi reconhecido pela vítima (ID 11239289, p. 77), que assim se manifestou em sede policial:

[...] O declarante informou que trabalha em sua propriedade rural. Informou que estava na boate barramas, que chegou lá por volta de 00:00, chegou sozinho, lá contratou o serviço de mulheres, e ingeriu bebida alcoólica com alguns homem, e fez uso de pó enquanto estava no local; O declarante informa que não sabe dizer o nome das pessoas que estavam com ele no local, pois conheceu as mesmas no momento em que estava lá; Que não é usuário de droga, mas no dia fez uso de pó; Que não pagou pelo pó; Que não sabe dizer o nome da pessoa que ofereceu o pó; Que permaneceu no local por aproximadamente 2 horas; Que saiu do local e do lado de fora foi abordado pelo mesmo indivíduo que ofereceu o pó e o mesmo pediu metade do valor para pagar para pagar uma mulher no Classe A, mas o declarante disse que só tinha cartão, e não foi entregue nenhum cartão a ele; O indivíduo era baixo, porte físico mediano, o declarante não sabe informar a vestimenta e qualificação do indivíduo; Que não observou nenhuma metralhadora com indivíduo; O indivíduo pediu para guiar a moto do declarante para o classe A; Lá foi abordado, pelo indivíduo que estava na garupa, mais outro indivíduo que estava em outra moto; Logo esses dois indivíduos começaram a agredir o declarante, com golpes de chute etc, alguns minutos depois um dos indivíduos apontou uma submetralhadora para o declarante, e o outro uma arma de porte pequeno que o declarante não sabe classificar; Com isso o declarante entregou sua carteira, a chane da moto e seu capacete; Na sua carteira havia aproximadamente R$ 100,00 em espécie; Que sua motocicleta tem valor aproximado de R$ 22000,00. Após os indivíduos levaram os pertences do declarante, ele ficou na redondeza até o dia amanhecer, então conseguiu uma carona até o centro de Colatina/ES, e se encaminhou até essa delegacia para prestar queixa; Ao ser questionado se conhece EDUARDO GRAMA DA FONSECA e PABOLO ANDERSON SOUZA NUNES [...]

(Depoimento prestado por Claudemiro Kampke, vítima, em Juízo – mídia de ID 11239289, p. 73)

Em juízo, a vítima corroborou as declarações prestadas em sede policial, declarando que, após sair da boate, foi perseguida pelo apelante e pelo adolescente E.G.F., que anunciaram o roubo, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo (submetralhadora) e violência. Informou, ainda, que foi agredido com chutes pelos autores, que levaram sua moto e sua carteira. Por fim, informou que recuperou a moto desmanchada cerca de um mês após o crime.

Com efeito, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça que
“em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera,
especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 01.09.2020).

A despeito de o apelante ter negado em juízo a acusação, em sede policial (ID 45411463 - p. 85/87) confessou o roubo, veja-se:

[...] Não se recorda a data exata em que esteve na madrugada no bairro XV de Outubro; Que esteve na boate Bahamas e no Classe A; Que na BOATE BAHAMAS chegou a mostrar a arma para algumas pessoas, por pura exibição em face de seu estado de torpeza; Que no Bahamas conheceu um homem branco, alto, “meio alemão”, que não se recorda o nome; Que no local estavam marcando para ir a outra boate ou em um posto de combustível curtir; Que chegou no local, não se lembrando a hora, já portando uma submetralhadora de fabricação artesanal, sendo a mesma que foi apreendida hoje; Que no Bahamas usaram drogas junto com a vítima; que essa droga foi adquirida no Classe A, com um rapaz magro, moreno, que fica na portaria, pagando a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) pelo papelote de cocaína; Que algum tempo depois, saíram do Bahamas e foram para próximo à boate Classe A, onde “ALEMÃO” vítima iria pegar uma meninas no local, quando no meio da pista o INTERROGADO e Eduardo Grama, a quem reconhece como sendo a pessoa que foi preso, anunciou o roubo, mostrando-lhe a arma, enquanto EDUARDO acompanhava de sua moto; A vítima ainda tentou reagir com uma faca, mas como as chaves estavam na ignição, o INTERROGADO deixou o local na condução da motocicleta BROS, VERMELHA; a função de EDUARDO era para dar cobertura; não se recorda a moto que EDUARDO usava, pois estava “muito doido) em decorrência de uso de drogas; Que roubou essa moto pois devia droga, para uma pessoa que não prefere citar; nega ter agredido, fisicamente, a vítima; Nega ter pego valores em dinheiro; No vídeo que lhe foi apresentado aparecem 4 pessoas; o INTERROGADO, EDUARDO GAMA, A VÍTIMA e um indivíduo que residia no bairro São Marcos e agora reside em São Roque do Canaã; Esse indivíduo afirmava que um cara estava chegando e trazendo uma submetralhadora para ele e essa pessoa estava na posse de uma submetralhadora; Que a moto foi vendia para um indivíduo que não se recorda o nome pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais); Esse indivíduo residia no SOELA III; Já foi preso por crime de tráfico de drogas, por 6 anos, quando recebeu alvará; A moto foi levada para a casa de sua mãe de sua mãe e depois a vendeu; Não sabe dizer quem levou a moto para a casa em que a droga estava [...]

Noutra parte, de fato, segundo entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial,
apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (STJ, AgRg no HC nº 800.855/SP 2023/0032859-9, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, J. 19.03.2024).

Dessa forma, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que não poderá ser utilizado para fundamentar eventual condenação.

Nesse contexto, o procedimento formal estabelecido pelo art. 266 do Código Penal prevê, em seu inciso II, que a pessoa a ser reconhecida deverá ser posicionada ao lado de outras com características semelhantes, e quem for realizar o reconhecimento será convidado a identificá-la.

Entretanto, no caso em tela, referido procedimento para reconhecimento pessoal não foi observado, tendo a vítima, no âmbito da investigação policial, identificado o apelante apenas por álbum de fotografia.

Nada obstante, o reconhecimento do réu realizado na fase do Inquérito Policial fora corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, mormente pelas imagens de videomonitoramento e pelo reconhecimento pela vítima em audiência, o que torna incompatível a absolvição por ausência de provas ou pelo princípio do
in dubio pro reo
.

Na hipótese, se afigura admissível
“que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial”
(STJ, AREsp n. 2.772.645, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de DJEN 29/01/2025).

O entendimento desta Corte é assente no sentido de que deve ser mantido o reconhecimento de pessoas realizado sem a observância do procedimento do art. 226 do CPP, quando existirem outros elementos de convicção para a condenação, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DANO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NO ART. 226, DO CPP. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NOS MÍNIMOS LEGAIS. PREJUDICADO. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar - cerceamento de defesa - inobservância do previsto no art. 226 do CPP: O
reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia
. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Não há falar em absolvição em face da insuficiência de provas, se restaram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes de roubos majorados em relação aos apelantes, notadamente pela prova oral colhida. 3. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, assume relevante valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos. 4. Se as penas-base foram fixadas nos mínimos pelo Magistrado Singular, prejudicado o pedido de reduções, nesta Instância Superior. 5. Quando resta comprovado nos autos que a prática do roubo ocorreu por mais de um agente em comunhão de esforços, com o emprego de arma de fogo e com subtração de veículo automotor transportado para outro Estado, caracterizadas estão as majorantes previstas no artigo 157, §2º, I, II, e IV, do CP. 6. Afigura-se inviável o pedido de decote da pena de multa, ainda que em virtude de eventual hipossuficiência dos agentes, uma vez que sua imposição encontra expressa previsão no preceito secundário da norma penal incriminadora. 7. Recurso desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000467-48.2018.8.08.0034, Rel. Des. U
biratan Almeida Azevedo, Segunda
Câm
a
ra Criminal. Dje: 10.
04.
2024) –
destaquei

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. RES FURTIVA APREENDIDA COM O ACUSADO. CERTEZA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA MEMÓRIA. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O
STJ orienta que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”; o que não descarta a possibilidade de que, ainda que não observadas as diretrizes do art. 226 do CPP, a condenação seja amparada em prova judicializada independente
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.272.948/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). 2. No caso concreto, conforme bem observado pelo magistrado
a quo
, a vítima “reconheceu o acusado mediante procedimento de reconhecimento fotográfico que obedeceu ao disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.” 3. Conforme consta do depoimento prestado pela vítima em delegacia de polícia, ela passou à autoridade policial as características físicas da pessoa que a assaltou e, na sequência, passou-se ao reconhecimento de pessoas, tendo sido apontada a fotografia do acusado dentre diversas outras constantes de um álbum, tudo devidamente registrado no auto de reconhecimento de pessoa. 4. Em Juízo, a vítima descreveu as características do réu e confirmou o reconhecimento realizado em sede policial, asseverando que olhou fixamente para o rosto do assaltante no momento do crime, razão pela qual pôde descartar que a pessoa presa em flagrante com seu celular não era o autor do roubo, mas sim o ora denunciado. 5. Afasta-se qualquer tipo de contaminação na memória da vítima, a qual já possuía, antes mesmo de entrar na delegacia, certeza da lembrança do rosto do acusado. 6. Além do reconhecimento realizado na delegacia, corroborado em Juízo, a bolsa da ofendida foi encontrada na residência do denunciado, o que robustece a autoria delitiva a ele atribuída. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, A
pCrim
nº 0000560-95.2023.8.08.0014, Rel. Des.
Subst. Nilda Márcia de Almeida Araújo, Primeira
Câm
a
ra Criminal, Dje: 13.
03.
2024) –
destaquei

Dessa forma, diante de tal conjuntura fático-processual, não há como acolher o pleito absolutório, existindo, portanto, provas robustas que confirmam a autoria delitiva.

Noutra parte, a jurisprudência é assente em
“só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor.”
(STJ, HC nº 418.146/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 21.11.2017), o que não ocorreu na hipótese desses autos.

A defesa, sem nenhum elemento que evidencie a escusa de ciência da menoridade, lança mão de tese absolutamente genérica na tentativa de invocar dúvida acerca da elementar prevista no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990. A questão, portanto, é de índole probatória e a mera arguição, sem nenhuma evidência, torna-se inviável na dicção do art. 156 do CPP.

Em relação à pretendida reforma das penas-base fixadas, aduz o recorrente, genericamente, que as mesmas devem ser redimensionadas para o mínimo legal. A fixação da pena ocorreu da seguinte forma:

[...]
Art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP:

As circunstâncias judiciais são a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos do crime, as circunstâncias do crime, as consequências do crime e o comportamento da vítima.

Avalio negativamente as seguintes circunstâncias: (1) conduta social, uma vez que o roubo foi cometido enquanto o réu cumpria pena perante o juízo das execuções penais, conforme se depreende do id 53807972; (2) maus antecedentes, considerando uma condenação transitada em julgado, consoante justificado na fundamentação; (3) circunstâncias, já que o crime foi cometido à noite, de madrugada, o que certamente facilitou o sucesso da empreitada criminosa pela menor vigilância do horário.

Assim, diante de três circunstâncias judicial negativa, exaspero a pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena, fixando-a em
6 anos e 3 meses de reclusão
.

Incide a agravante da reincidência (vide fundamentação). Não vislumbro a aplicação de qualquer atenuante. Assim, procedo ao aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, alcançando a pena intermediária de
7 anos e 3 meses de reclusão
.

Aplicam-se as causas de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP), as quais exaspero respectivamente nas frações de 1/3 e 2/3, que deverão incidir sobre a pena intermediária.

O aumento de 1/3 sobre a pena intermediária fica estipulado em 2 anos e 5 meses de reclusão. Já o aumento de 2/3 sobre a pena intermediária resulta em 4 anos e 10 meses de reclusão.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade em
14 anos e 6 meses de reclusão
.

Considerando os termos dos arts. 49 e 59 do Código Penal, arbitro a pena de multa em 162 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na data do fato, tendo em vista a ausência de informações sobre o patrimônio do réu.

Torno definitiva a pena de
14 anos e 6 meses de reclusão e 162 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínim
o.

Art. 244-B da Lei n. 8.069/1990
:

As circunstâncias judiciais são a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos do crime, as circunstâncias do crime, as consequências do crime e o comportamento da vítima.

Avalio negativamente as seguintes circunstâncias: (1) culpabilidade, pois o crime foi cometido em local conhecido, neste Município, por sediar inúmeras casas de prostituição e pela alta incidência de tráfico de drogas, o que, certamente, exasperou o grau de corrupção do adolescente; (2) conduta social, uma vez que o roubo foi cometido enquanto o réu cumpria pena perante o juízo das execuções penais, conforme se depreende do id 53807972; (3) maus antecedentes, considerando uma condenação transitada em julgado, consoante justificado na fundamentação.

Assim, diante de três circunstância judicial negativa, exaspero a pena-base em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena, fixando-a em
2 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão
.

Incide a agravante da reincidência (vide fundamentação). Não vislumbro a aplicação de qualquer atenuante. Assim, procedo ao aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, alcançando a pena intermediária de
2 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão
.

Sem causas de aumento ou de diminuição.

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade em
2 anos, 5 meses e 22 dias de reclusão
. [...]

A avaliação desfavorável da culpabilidade exige que a conduta praticada pelo agente ultrapasse o juízo de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora.

Em relação ao delito de corrupção de menores, a culpabilidade foi negativada ao argumento de que
“o crime foi cometido em local conhecido, neste Município, por sediar inúmeras casas de prostituição e pela alta incidência de tráfico de drogas, o que, certamente, exasperou o grau de corrupção do adolescente”

Em outros termos, a culpabilidade do réu em perpetrar o delito de corrupção de menores nesses locais não é inerente ao próprio tipo penal, motivo pelo qual deverá ser utilizada como circunstância judicial desfavorável para fins de recrudescimento da pena-base, já que implica uma maior reprovabilidade da conduta e censurabilidade do comportamento demonstrado pelo agente durante a prática delitiva.

Por sua vez, nos termos do art. 59 do Código Penal,
“A
conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.”

Em relação à conduta social da recorrente,
“não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que cometer novo delito enquanto cumpria pena por delito anterior é fundamento idôneo para o desvalor dessa circunstância judicial”
(STJ, AgRg no HC n. 927.922/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024).

Observa-se que o recorrente estava cumprindo pena no regime aberto quando perpetrou os delitos de roubo e de corrupção de menores (cf. relatório de situação processual executória de ID 11239329), razão pela qual é devida a negativação da conduta social dos delitos.

Desse juízo:

APELAÇÃO – Tráfico ilícito de drogas – Réu condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 – Pedido de absolvição – Não acolhimento – Autoria e materialidade comprovadas por prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, laudo pericial e elementos informativos – Réu preso em flagrante, na posse das drogas e dinheiro – Dosimetria da pena – Readequação – Primeira fase – Pena-base fixada em 1/4 acima do mínimo legal – Manutenção – Quantidade vultuosa de drogas –
Crime, outrossim, praticado enquanto o réu cumpria pena em regime aberto por crime anterior, circunstância que implica em maior reprovabilidade social de sua conduta
– Precedente do C. STJ – Segunda fase – Pena majorada em 1/5 em razão da agravante da reincidência específica – Fração reduzida para 1/6 – Especificidade da reincidência que, por si só, não justifica acréscimo de pena maior – Precedente do C. STJ – Terceira fase – Não incidência de causas de aumento ou diminuição de pena – Regime inicial fechado mantido – Apelação parcialmente provida, tão somente para reduzir a pena imposta ao réu para 7 anos, 3 meses e 15 dias, no regime inicial fechado, acrescida do pagamento de 728 dias-multa.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1503025-82.2023.8.26.0537 São Bernardo do Campo, Relator.: Renato Genzani Filho, Data de Julgamento: 29/05/2024, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/05/2024)
- destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA, CONDUTA SOCIAL E MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1.
É idônea a fundamentação no sentido de que a prática de novo crime durante a execução da pena por delito anterior revela conduta social negativa, porquanto mostra indiferença à convivência em sociedade, às diretrizes da execução penal, bem como à confiança depositada pelo Estado no processo de ressocialização
. 2. É correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente, tiver maus antecedentes e a conduta social for desfavorável. 3. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 0703777-50.2023.8.07.0009 1805689, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 25/01/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 02/02/2024)
– destaquei

Por outro lado, calha frisar que o fato de terem sidos reconhecidos maus antecedentes e reincidência não revela a ocorrência de dupla valoração, pois o Juízo de 1º Grau, na circunstância judicial, sopesou em desfavor do apelante o fato de ele ter cometido o crime em comento enquanto ainda cumpria pena em regime aberto. De outro lado, considerou os maus antecedentes e a reincidência porque possui condenações criminais transitadas em julgado.

Assim não há se falar em dupla valoração, como alegado pela Procuradoria de Justiça. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL – DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO IDÔNEO DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA
. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL VALORADA NEGATIVAMENTE PORQUE O CRIME FOI COMETIDO ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO. RÉU REINCIDENTE.
REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 46 DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PR 0001234-07.2020.8.16.0192 Nova Aurora, Relator.: Luciana Fraiz Abrahao, Data de Julgamento: 02/12/2023, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/12/2023)
- destaquei

Noutra parte,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais”
(STJ - HC: 528390 SP 2019/0247669-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020).

Consoante o atestado de pena de ID 11239294, o apelante tem 04 (quatro) condenações transitadas em julgado, razão pela qual não caracteriza
bis in idem
o reconhecimento da agravante da reincidência e a mácula de seus antecedentes criminais.

Por sua vez, a circunstância do crime diz respeito ao
modus operandi
empregado na prática do delito, avaliando-se o tempo, lugar e modo de execução do crime.

No caso em tela, não há como ignorar que o
modus operandi
específico do recorrente, tendo em vista que

o crime de roubo
“foi p
raticado durante a noite, período em que já maior precariedade de vigilância e maior probabilidade de sucesso, o que também é fundamento para o aumento da pena-base”
(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00027273720238080030, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal).

Ademais, correta a dosimetria que aplicou as causas de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) e do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) em relação ao crime de roubo.

Destarte, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder, ao que não cabe aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Por fim, a multa é consectário legal da condenação pelo crime de roubo, razão pela qual a sua exclusão ou isenção afronta o princípio constitucional da legalidade.

Sabe-se que a
“A situação econômica do apelante não possui nenhuma influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário da fração individualmente considerada, a qual já se encontra fixada no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.”
(TJAM, ApCrim nº 0721769-03.2021.8.04.0001, Rel. Des. Carla Maria Santos dos Reis, Primeira Câmara Criminal, J. 06.02.2023)

Ressalte-se que a miserabilidade econômica não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, e, segundo o STJ,
“o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.309.078/PI, J. 23.10.2018).

De qualquer forma, não houve comprovação nos autos da efetiva condição financeira do apelante, bem como que este aspecto não exclui sua punibilidade, sendo considerado apenas para fins de arbitramento do montante da multa.

Diante de tudo que foi exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.